Tribunal: TJBA
Processo: 0529599-79.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529599-79.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MARCO ANTONIO MACHADO GUERREIRO BRAGA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, DO CPC. RETORNO À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO.

1 –
O cerne recursal versa sobre suposto abandono do feito apto a ensejar a sua extinção sem resolução do mérito.

2 – Compulsando os autos, verifica-se a expedição de atos ordinatórios intimando a parte apelante para se manifestar sobre as certidões negativas a respeito do não cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão (ID 64826652, 64826662 e 64826718). Após a certificação de que inexistiu resposta do apelante, a sentença extintiva foi prolatada (ID 64826724/64826725).

3 –
O diploma processual não coloca óbice à extinção do feito sem resolução do mérito por inércia das partes ou abandono da causa, desde que o juízo proceda à intimação pessoal da parte interessada. O que não foi feito no juízo de origem.

4 - Anular a sentença recorrida é medida que se impõe, considerando a inexistência de intimação pessoal da parte para promover os atos e diligências que incumbir à parte, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. Então, o apelante não foi intimado devidamente. Destaque-se que não houve tentativa de intimação pessoal da parte apelante.

5 - Sentença Anulada. Recurso Provido para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o seu regular processamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº
0529599-79.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador (BA), apelante
BANCO BRADESCO

S/A
e
apelado
MAR
C
O
ANTÔNIO MACHADO GUERREIRO BRAGA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tri
bunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto desta Relatora.

II